Tribunal: TJES
Processo: 0000357-25.2021.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000357-25.2021.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCIO ALVES VALERIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pela defesa do embargante
MARCIO ALVES VALÉRIO,
contra suposta omissão ocorrida no v. acórdão de ID n° 4389558, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação.

Em suas razões recursais de ID n° 4410225, o nobre causídico alega omissão do referido Acórdão pelo fato de não haver pronunciamento sobre a majoração do valor de honorários arbitrados em primeiro grau, bem como postula pelo arbitramento dos honorários em virtude de sua atuação como defensor dativo em grau recursal.

É o Relatório. Sem revisão, por força Regimental.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo
DR.
WILLIAM LÊNIN FIGUEIREDO MUQUI
contra acórdão de ID n° 4389558, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação.

Em suas razões recursais, o nobre causídico alega omissão do referido Acórdão pelo fato de não haver pronunciamento sobre a majoração do valor de honorários arbitrados em primeiro grau, e o arbitramento dos honorários em virtude de sua atuação como defensor dativa em grau recursal.

A princípio destaco assistir razão o embargante em parte, já que efetivamente houve pedido expresso em relação ao arbitramento de honorários pela atuação em grau recursal em favor do nobre causídico, em suas razões de apelação de fls. 185/200.

Portanto, tendo havido a devida nomeação e atuação do douto advogado como defensor dativo na defesa do apelante, é devida a correspondente contraprestação estatal pelo serviço prestado.

É entendimento pacificado nas Cortes Superiores que o advogado nomeado para atuar como defensor dativo em comarcas onde não haja representante da Defensoria Pública Estadual faz jus à remuneração pelo desempenho de seu múnus público, que deverá ser paga pelos cofres públicos.

No caso, diante da ausência/deficiência de Defensoria Pública no Município de São Domingos do Norte (ES), não restava outra opção ao juiz senão nomear a profissional para ser advogado dativo do apelante.

Quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios, o Código de Processo Penal é silente neste sentido. Logo, o magistrado ao arbitrar os honorários, em regra, deve orientar-se utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece entre outras coisas, que estes serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, além de levar em conta também o artigo 22, § 1º do EOAB.

No presente caso, nota-se que o Defensor foi remunerado com o arbitramento de honorários no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), pela sua atuação em primeiro grau, e, conforme tenha interposto apelação perante este Egrégio Tribunal de Justiça, também faz jus à contraprestação pela atuação em segundo grau.

Logo, ao levar em consideração sua atuação e o zelo profissional, o tempo e a qualidade do trabalho desempenhado pelo profissional, tenho que, o valor determinado a título de honorários advocatícios para a atuação do mesmo em segundo grau, segundo a própria fundamentação do representante judicial do Estado, deve ser arbitrado em R$ 600,00 (seiscentos reais), por ser um valor que se mostra satisfatório e proporcional.

Com relação ao pleito de majoração dos honorários arbitrados em primeiro grau, ressalto que o valor de arbitramento deve seguir, conforme dito anteriormente, o art. 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil.

Segundo relatado, a r. sentença arbitrou honorários ao douto advogado no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), pela sua atuação em primeiro grau. O Juízo
a quo
, se fundamentou pelos atos praticados pelo causídico, em respeito ao art. 1°, parágrafo único, do Decreto n° 2.811-R/2011.

A despeito do entendimento desta eg. Primeira Câmara Criminal no sentido de que o Decreto Estadual nº 2.821-R/2011, com as atualizações conferidas pelo Decreto nº 4.987/2021, não vincula o Poder Judiciário na fixação da verba honorária (TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022), o Juízo
a quo
observou o referido decreto, fixando o valor
em observância à
atuação e o zelo profissional, o tempo e a qualidade do trabalho desempenhado pelo advogado, valor este que entendo por adequado.

Ressalto, por fim, que a Tabela do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil não vincula o magistrado ao arbitrar honorários para advogados dativos, na esteira d
o Tema Repetitivo 984 do STJ.

Isso posto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
aos presentes embargos declaratórios para arbitrar o valor dos honorários advocatícios referente a atuação neste grau recursal
no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais)
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE DEFENSOR DATIVO - EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1) Há omissão a ser sanada, já que houve pedido expresso da defesa em relação ao arbitramento de honorários advocatícios em favor do nobre causídico, devido a sua atuação como defensor dativo em grau recursal, por ter apresentado recurso de apelação.

2) O magistrado ao arbitrar os honorários, em regra, deve orientar-se utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece entre outras coisas, que estes serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, além de levar em conta também o artigo 22, § 1º do EOAB.

3) Levando em consideração a atuação, o zelo, o tempo e a qualidade do trabalho desempenhado pelo advogado, o valor a título de honorários advocatícios para a atuação do mesmo em segundo grau, deve ser arbitrado em R$ 600,00 (seiscentos reais) para a prática do ato de interposição do recurso de apelação.

4)
A despeito do entendimento desta eg. Primeira Câmara Criminal no sentido de que o Decreto Estadual nº 2.821-R/2011, com as atualizações conferidas pelo Decreto nº 4.987/2021, não vincula o Poder Judiciário na fixação da verba honorária (TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022), o Juízo
a quo
observou o referido decreto, fixando o valor
em observância à
atuação e o zelo profissional, o tempo e a qualidade do trabalho desempenhado pelo advogado, valor este que se reputa adequado.

5) A Tabela do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil não vincula o magistrado ao arbitrar honorários para advogados dativos, na esteira d
o Tema Repetitivo 984 do STJ.

6) Embargos Declaratórios parcialmente providos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.